Tribunal: TJDFT
Processo: 0005117-17.2011.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0005117-17.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE EDGARD GOMES DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: JOVENILA ANGELICA VIANA APELADO: BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Em atenção ao princípio constitucional do contraditório e visando evitar eventual nulidade processual, intime-se o banco réu/apelado para, caso queira, apresentar suas contrarrazões ao recurso de apelação de ID 8983705, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 331, §1o, e 1.010, §1o, ambos do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de outubro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora